Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ILÍCITO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X).
2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). À luz da principiologia que norteia as relações civis e de consumo, o segurado deve receber informações prévias, claras e adequadas a respeito das condições de cobertura e pagamento do seguro, principalmente das que importam em exclusão ou limitação de direitos.
3. No caso, os procedimentos e as condições para pagamento do seguro encontram-se claramente especificados na apólice, atendendo à legislação de regência e permitindo o conhecimento pelo segurado. Embora a simples ocorrência do risco coberto seja suficiente para ensejar o reconhecimento do dever de pagamento da indenização contratada, a configuração de eventual ilícito passível de reparação exige a demonstração da comunicação do sinistro e o cumprimento do procedimento ajustado, uma vez que o dano alegado tem fundamento no descumprimento injustificado do contrato.
4. Não demonstrada a anterior comunicação feita à seguradora para fins de instauração do processo administrativo de liquidação de sinistro por perda definitiva da bagagem, nem certificada eventual dificuldade enfrentada nessa comunicação, as assertivas do apelante se situam no campo meramente argumentativo e sem qualquer lastro probatório, o que inviabiliza o pretendido reconhecimento de ilícito contratual pela extrapolação de prazo ou de recusa indevida de pagamento pela seguradora. Por outro lado, o fato de ter ficado sem bagagem e todos os transtornos decorrentes se inserem no âmbito da responsabilidade exclusiva da companhia aérea, e não da seguradora, cujo vínculo obrigacional emana de relação jurídica diversa. Dano moral não configurado.
5. Recurso conhecido e desprovido.